Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face aos Recursos Especiais Repetitivos no 1870837/SP e no 1872321/SP (Tema 1069), Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, admitidos em 09/10/2020 e que determinaram a suspensão nacional de todos os processos que tratem da questão de direito controvertida: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Intimem-se. Brasília-DF, 04 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2204